Tribunal: STF
Processo: HC 182986
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Iguaí/SP, no processo nº 1500509-35.2019.8.26.0083, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 4 de dezembro de 2019, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado – 399 porções de maconha, pesando 1.370 gramas. Disse necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 563.986/SP. O Relator inadmitiu-o. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato mediante o qual implementada a preventiva, dizendo-o genérico. Menciona decisão proferida por Vossa Excelência na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, conclamando Juízes de Tribunais a examinarem o cabimento de medidas de soltura, considerada a pandemia denominada covid-19. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão preventiva. Sucessivamente, a imposição de cautelar diversa descrita no artigo 319 do Código de Processo Penal, sem especificá-la. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 31 de março de 2020 revelou encontrar-se o processo na fase de apresentação de defesa prévia. 
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado – 399 porções de maconha, pesando 1.370 gramas –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Surge irrelevante o articulado quanto à crise sanitária decorrente da pandemia do coronavírus. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa conduzir ao agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio nem de casos confirmados ou suspeitos de infecção pela covid-19 na unidade prisional. A quadra atual não conduz à soltura automática, devendo estar demonstrado risco concreto à saúde.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator